Tribunal: STF
Processo: AP 2309
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GILMAR VIEIRA DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 145).



    Determinei, em 14/5/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a GILMAR VIEIRA DA SILVA, com delegação ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 147).



    O Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Coronel Fabriciano/MG encaminhou, em 15/7/2025, requerimento do apenado para parcelamento da pena de multa imposta na condenação (eDoc. 156, fl. 25).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela intimação da defesa de Gilmar Vieira da Silva para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada” (eDoc. 159). 



    Em 4/10/2025, a Defesa de GILMAR VIEIRA DA SILVA apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência do apenado (eDocs. 166-173). 



    Em 6/10/2025, o Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG apresentou relatório informando cumprimento de prestação de serviços à comunidade (eDoc. 176). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo (a) “reconhecimento da extinção da punibilidade de Gilmar Vieira da Silva em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento das penas restritivas”; e “deferimento do parcelamento da multa condenatória em cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas” (eDoc. 179).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Prefeitura de Coronel Fabriciano/MG (eDoc. 176), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 156, fls. 7, 9,13 e 16).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.



    Na hipótese, a Defesa alegou que o sentenciado não dispõe de condições para a quitação imediata do valor e, assim, requereu o seu parcelamento, apresentando, ainda, documentos comprobatórios para comprovar a hipossuficiência financeira.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.



    A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o sentenciado requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando, extrato de conta corrente junto ao Banco do Brasil, demonstrando pagamentos de despesas (eDocs. 166-173), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179):



    “A pena de multa – aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP) –, por seu turno, ainda pende de cumprimento. Observa-se que, em 4.10.2025, a defesa Gilmar Vieira da Silva apresentou documentos, alegando que o condenado não dispõe de condições para quitar de forma imediata o valor da multa cominada e requereu seu parcelamento.



    No ponto, a legislação penal, prevê a possibilidade de parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. 



    Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.



    Na espécie, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou a folha de pagamento, emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, referente ao mês de julho de 2025, onde se verifica que Gilmar Vieira da Silva recebeu, a título de proventos, o valor líquido de R$ 9.035,04. Juntou, ainda, extrato de conta-corrente do Banco do Brasil que demonstra o pagamento de despesas de energia elétrica e água. Nesse cenário, revela-se autorizar o parcelamento da multa – calculada no valor de R$ 14.549,00 pela Contadoria do Juízo estadual– em cinco vezes, tendo como parâmetro o percentual de trinta por cento da renda mensal recebida pelo apenado.



    A manifestação, assim, é: (...) (ii) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.”



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RiSTF:



    (A) em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GILMAR VIEIRA DA SILVA (CPF nº 565.674.646-15), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal);



    (B) DEFIRO o requerimento da Defesa de GILMAR VIEIRA DA SILVA e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenado na presente Ação Penal em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.



    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente